Tribunal: TJMT
Processo: 1002982-95.2025.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002982-95.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência, Perseguição]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[DENNIS LAURO SILVA DE ARRUDA - CPF: 005.811.341-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARIELY KETHERINY SANTOS ESCANDIANI - CPF: 071.611.301-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

PERSEGUIÇÃO MAJORADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS ELEMENTOS DOCUMENTAIS E COM A PROVA ORAL PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL.
INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
.
PENA DE MULTA. REDIMENSIONAMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida que condenou o apelante pela prática do crime de perseguição majorada, previsto no art. 147-A, § 1o, II, do Código Penal, à pena de 10 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 86 dias-multa, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, tendo sido absolvido, na mesma sentença, da imputação do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente, pleiteia o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, por alegado
bis in idem,
e a redução da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão, consiste em verificar-se:

2.

O conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para manter a condenação pelo crime de perseguição majorada, praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher;

3.

A incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, em conjunto com o art. 147-A, § 1o, II, do mesmo diploma e com a Lei Maria da Penha, configura
bis in idem;

4.

A pena de multa fixada na sentença observa proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O crime de perseguição, previsto no art. 147-A do Código Penal, possui natureza habitual, exigindo reiteração de condutas aptas a ameaçar a integridade física ou psicológica da vítima, restringir sua locomoção ou invadir sua esfera de liberdade ou privacidade, circunstâncias evidenciadas pelas inúmeras ligações, e-mails intimidatórios, monitoramento da rotina da ofendida, envio de flores e criação de perfil falso em rede social.

6.

A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, possui especial relevância probatória quando firme, coerente e amparada por outros elementos de convicção, o que ocorre no caso.

7.

O próprio réu admite, em juízo, o envio de e-mails à vítima e manifesta arrependimento pelo teor de parte das mensagens, o que reforça a conclusão acerca da prática reiterada da perseguição.

8.

A absolvição quanto ao delito de descumprimento de medida protetiva não afasta a configuração do crime de perseguição, que possui autonomia fática e jurídica.

9.

A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal incide validamente, porque se refere à prevalência das relações domésticas, de coabitação ou hospitalidade, circunstância distinta da majorante do art. 147-A, § 1o, II, do Código Penal, não havendo
bis in idem.

10.

A pena de multa deve guardar simetria com a pena privativa de liberdade e observar os critérios do sistema trifásico, razão pela qual a fixação em 86 dias-multa se mostra desproporcional, impondo-se sua redução para 16 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

1.

A reiteração de ligações, e-mails intimidatórios, vigilância da rotina da vítima e outras investidas aptas a perturbar sua liberdade e privacidade configura o crime de perseguição do art. 147-A do Código Penal.

2.

A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, sustenta a condenação quando firme, coerente e ratificada por outros elementos probatórios.

3.

A incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, em conjunto com o art. 147-A, § 1o, II, do mesmo diploma e com a Lei n. 11.340/2006, não configura
bis in idem.

4.

A pena de multa deve ser fixada com proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade, segundo os critérios do sistema trifásico.

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 147-A, § 1o, II; CP, art. 61, II, “f”; Lei n. 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 386, VII; LC n. 80/1994, art. 128, I.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ. AGRG NO ARESP 2481719 DF 2023/0372531-0, RELATORA MINISTRA DANIELA TEIXEIRA, T5. QUINTA TURMA, JULGADO EM 23/10/2024, DJE 30/10/2024.

STJ, Tema Repetitivo 1197;

TJMT. N.U 1012699-28.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, julgado em 10/12/2025, publicado no DJE 07/01/2026.

TJMT. N.U 1009345-40.2021.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 09.09.2025, DJE 23.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DENNIS LAURO SILVA DE ARRUDA,

por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal, à pena de 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 86 (oitenta e seis) dias-multa, sendo concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos. Na mesma oportunidade, o réu foi absolvido da imputação do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia à
absolvição
do acusado, sustentando a i
nsuficiência de provas
para a condenação, sob o argumento de que o édito condenatório se baseou exclusivamente na palavra da vítima, sem que exista outros elementos probatório que confirmassem os atos de perseguição, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, na dosimetria da pena, requer o
afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal
, alegando a ocorrência de
bis in idem
com a causa de aumento de pena do art. 147-A, § 1o, inciso II, do mesmo diploma legal. Por fim, pugna pela
redução da pena de multa
, alegando desproporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade imposta (id. 319141938).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo
parcial provimento do recurso
, apenas em afastar a incidência da agravante e retificando a pena de multa. (id. 319141940).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
parcial provimento
do recurso, afastando a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sob o aspecto do
bis in idem
e readequando a pena de multa. (id. 330415386).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, visto que o recurso não se submete à revisão, e intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94, da respectiva data.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Extrai-se da denúncia que:

“CRIME: PERSEGUIÇÃO

Consoante apurado, em datas e horários indeterminados, contudo com início em meados de dezembro de 2024 e término em 28 de março de 2025 (data da prisão do denunciado), nesta cidade e comarca de Cáceres, o denunciado Denis Lauro Silva de Arruda, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, reiteradamente, perseguiu a vítima Ariely Ketheriny Santos Escandiani, sua ex-convivente, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, condutas perpetradas em decorrência da relação íntima de afeto havida entre o casal.

CRIME: DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA

Consta, ainda, que, em datas e horários indeterminados, contudo com início na data de 7 de janeiro de 2025 e término em 28 de março de 2025 (data da prisão do denunciado), nesta cidade e comarca de Cáceres, o denunciado Denis Lauro Silva de Arruda, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, por diversas vezes, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência nos autos PJE n.o 1000028-76.2025.8.11.0006, concedidas em benefício da ofendida Ariely Ketheriny Santos Escandiani, sua ex-convivente, condutas perpetradas em decorrência da relação íntima de afeto havida entre o casal.

Consoante apurado, a vítima e o denunciado conviveram maritalmente por cerca de 04 (quatro) anos, não possuindo filhos em comum, estando separados desde março de 2024.

Ressai que, em
meados de dezembro de 2024
, o denunciado, ao tomar conhecimento de que a vítima estava em outro relacionamento, procurou-a para reatarem a convivência, contudo, ante a negativa dela
, ele passou a persegui-la, tendo ela bloqueado-o em todas as suas redes sociais.

Narram os autos que, nas circunstâncias de local e tempo supradescritas
no fato 01, o denunciado passou a perseguir a vítima, ocasiões em que proferiu diversas ofensas contra ela, tais como “vagabunda”, “biscate”, “filha da puta”, bem como efetuou inúmeras ligações de números restritos (ID.189430239, ID. 189430641, ID. 189430642 e ID. 189430644) e envio de e-mails.

Diante dos fatos, a vítima compareceu na Delegacia de Polícia na data de 01/01/2025, oportunidade em que requereu medidas protetivas de urgências, as quais foram concedidas nos autos PJE n.o 1000028-76.2025.8.11.0006, na data de 4/01/2025, com incidência da Lei no 11.340/06, em desfavor do denunciado, sendo a ele impostas, dentre outras, a proibição de aproximar-se da vítima no limite mínimo de 500 (quinhentos) metros, manter contato com ela, familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação, tendo sido ele devidamente intimado em 07.01.2025 (anexo).

Consta, ainda, que no dia 5 de janeiro de 2025, o denunciado enviou pessoas para passarem defronte a residência da vítima, gravando vídeos e tirando fotos da fachada, com o intuito de intimidá-la, bem como, na mesma data, por volta das 20h, ele tentou invadir a casa dela
, carregando uma sacola branca, com conteúdo desconhecido,
oportunidade em que foi impedido por Viviane de Brito, madrasta da ofendida, sendo a ação registrado por uma câmera de segurança (ID. 189430238)

Segundo consta, após a concessão das medidas protetivas de urgência, nas condições de tempo e local supradescritas no fato 2, o denunciado passou a enviar e-mails para a vítima, além de realizar diversas ligações.

No dia 10 de fevereiro de 2025 o denunciado encaminhou um e-mail à ofendida, dizendo-lhe que estava em Cáceres, bem como que a viu chegando em casa, demonstrando que, além de encaminhar e-mails, ele vigiava-a em sua casa (ID. 189430234).

Outrossim, o denunciado criou um perfil falso na rede social Instagram usando o nome e a foto da vítima, através do qual continuou a persegui-la (ID. 189430232).

Apurou-se, ainda, que, por volta do dia 12 de janeiro de 2025, o denunciado retornou para Alta Floresta, contudo, uma semana depois ligou para a vítima de outro número, pedindo para ela não parar de falar com ele, bem como solicitou que ela retirasse as medidas protetivas, em razão dele estar mal psicologicamente e que se mataria.

Após, na data de 12 de fevereiro de 2025, o denunciado encaminhou um e-mail à vítima, parabenizando-a pela nova loja e indagando onde ela havia conseguido dinheiro para mudar de endereço (ID. 189430648).

Na sequência, a floricultura Arte Flores entrou em contato com a vítima para entregar-lhe uma encomenda, oportunidade em que ela questionou quem havia enviado, tendo a pessoa respondido que não poderia informar, oportunidade em que a ofendida disse que não estava na cidade e não queria receber nenhuma encomenda, contudo, após insistência da atendente, ela disse que poderiam entregar a encomenda na casa de seus pais, passando o endereço.

Consta que, ao chegar na casa dos seus pais, constatou que fora lhe entregue um buque de flores, com uma carta, a qual estava assinada pelo denunciado (ID. 189430647).

Apurou-se que, na data de 17 de março de 2025,
o denunciado encaminhou outro e-mail à vítima, com o seguinte teor “que vai voltar em Cáceres, fica esperta, dinheiro compra tudo e todos, eu ainda vou fazer você entender o poder que o dinheiro tem, relaxa eu vou fazer você perder o chão pode ter certeza, tem gente que me manda tudo o que faz, eu sei certinho onde te achar, o que você fez esse final de semana, mesmo que você não poste”.

Consta que, entre os dias 16 e 18 de março de 2025, o denunciado encaminhou diversos e-mails à vítima (ID. 189430230 - Págs. 17/21 e ID. 189430656), com teor semelhante.

Nos ID. 189430230 - Págs. 7/16, ID. 189430231 e ID. 189430233 foram acostados prints dos e-mails encaminhados pelo denunciado à vítima.

Assim,
verifica-se que o denunciado, reiteradamente, perseguiu a vítima, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, bem como invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Destarte, ao perpetrar as condutas acima narradas o denunciado, por diversas vezes, descumpriu as medidas protetivas de urgência deferidas nos autos PJE n.o 1000028-76.2025.8.11.0006, em especial, a proibição de manter contato com a vítima.

A vítima manifestou o desejo de representar criminalmente em desfavor do denunciado (ID. 189430230 - Pág. 5).” (sic), (id. 341456425).

Após a regular instrução processual, a sentença absolveu o réu da imputação de descumprimento de medida protetiva,
mas condenou-o pela prática do crime de perseguição – Art. 147-A, §1o, II, CP, com incidência da Lei 11.340/06.

A
materialidade
do delito está comprovada pelo Boletim de Ocorrência no. 2025.84011 (Id. 319141460), Termo de Representação Criminal (Id. 319141460),
prints
ilustrando a perseguição reiterada à vítima (Id. 319141460), vídeo elucidando o momento da invasão ao domicílio da vítima (Id. 319141465) pelos demais depoimentos.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

O apelante
DENNIS LAURO SILVA DE ARRUDA,
perante a autoridade policial, negou a prática delitiva e afirmou jamais ter enviado e-mail à vítima, sustentando que registrou boletim de ocorrência comunicando a perda de acesso ao referido endereço eletrônico, aduzindo, ainda, que o alegado descumprimento da medida protetiva teria ocorrido por iniciativa da própria vítima, a qual entrou em contato com o apelante, razão pela qual acreditava não estar violando a medida.

Em juízo, o apelante afirmou que parte dos fatos são verdadeiros, mas que a própria vítima consentia com o seu contato, ao final, negou ter invadido a residência da vítima e
declarou ter se arrependido de alguns e-mails enviados
, consequentemente, admitindo, ainda que indiretamente, ser o autor das mensagens encaminhadas.

“(...)
Magistrado:

São verdadeiros esses fatos Sr. Dennis?

Apelante: É, na do descumprimento de entrar em contato com ela, sim.
Porém, o que não foi falado ai por ela, é que ela sempre falava comigo.

Advogada Defesa:
Dennis, em relação ao vídeo,
a invasão na casa dela, você tentou invadir a casa dela?

Apelante: Não, eu não fui lá.
Que nem ela consta ai, ai ela falou, estava ouvindo ela falar, ela falou também que tem imagem dos outros ai, eu pedindo,
eu nunca fiz isso, eu nunca pedi, eu não fui na casa dela.

Advogada Defesa:
Como ela ligava para você?

Apelante:
Era via WhatsApp, quem nem sobre o buquê, o buque mandado ela estava em contato comigo.

Advogado Defesa:

Você contratou alguém pra ir na casa dela, tirar foto, hackear WhatsApp?

Apelante:

Não (...).

Advogada Defesa:
Se você for colocado em liberdade, vai voltar atrás dela?

Apelante:
Não, não, eu já não estava nem em contato com ela”. (sic), (Fase Judicial Apelante – id. 319141917).

A vítima
ARIELY KETHERINY SANTOS ESCANDIANI,
perante a autoridade policial, declarou que o apelante, em dezembro de 2024, iniciou condutas de perseguição, consistentes em ofensas, ameaças por e-mail, ligações insistentes e contatos reiterados, inclusive após o deferimento de medidas protetivas. Relatou que o apelante teria intimado como o envio de terceiros à sua residência e tentativa de invasão do imóvel. Acrescentou que bloqueou os contatos, mas continuou a ser importunada, manifestando temor por sua integridade física diante da persistência das condutas e do descumprimento das medidas protetivas.

Em juízo, a ofendida ratificou as informações prestadas em sede inquisitiva, narrando que o apelante constantemente praticava as intimidações e perseguições contra a vítima: Vejamos o excerto do depoimento:

(...)Vítima:

Sim, aconteceu o fato dele ter me perseguido, me mandado e-mails, flores
. (...) Ele já estava com a medida protetiva e
ele tentou adentrar dentro da minha casa e logo em seguida, perseguições, mensagens via e-mail, ligações, diversas vezes, é mensagens com tom de ameaças, foi tudo, é, verdadeiro, tudo aconteceu.

Ministério Público:
No dia 05 de janeiro, ele teria tentado invadir a casa da senhora, com a sacola branca, é isso? Os fatos que a senhora está relatando?

Vítima:

E ela falou que o Dennis tinha tentado entrar aqui dentro de casa, na verdade ele entrou até o corredor e aí a minha madrasta percebeu a movimentação estranha dos cachorros e foi até o corredor para ver e era ele entrando dentro da minha casa.

Ministério Público:
Na denuncia consta que ele tinha enviado pessoas para passar na casa da senhora, gravar vídeos, a senhora sabe oque a respeito disso?

Vítima:

O que eu sei é que pessoas passavam em moto, em carro, aqui na frente da minha casa, tirava foto da minha moto em frente à minha casa e mandava pra ele, e eu sei que são pessoas mandadas por ele, porque ele mandava mensagens no meu e-mail falando “Olha você saiu de casa né, você está em casa né”, ele mandava mensagens nesses tons ameaçadores, querendo intimidar, hora que eu saia, hora que chegava, mandava foto da minha moto.
(...)
só em dezembro
é ele veio para Cáceres passar as férias com os filhos, com a família dele, e ele acabou me vendo com outra pessoa, saindo de um restaurante
. E aí ele começou a me mandar mensagens, me ameaçando, querendo justificativa, enfim. A partir desse momento, ele começou a me perseguir, a me ameaçar.

Ministério Público:

É. Aqui há menção de ligações de números restritos e-mails é sobre isso que a senhora pode nos contar?

Vítima: Ele me ligava 24 horas por dia. Disparadamente, é, foram mais de se eu for contar, tem mais de 300 ligações
(...) é, me mandava e-mails, porque era o único, o único lugar que eu não consegui bloquear ele mesmo eu restringindo lá no e-mail acabava indo para a caixa de spam, acabava aparecendo para mim,
é, me mandava mensagens e mais mensagens me ameaçando, falando que ia me achar. Não importava se eu me escondesse, se eu ficar, eu não ia ficar para sempre dentro de casa. É nesses tons mesmo de mensagens que ele me mandava.

Ministério Público:
Esses números restritos é dos é a senhora? Pelo que eu entendo, a senhora tem convicção que era a dele, né? Porque outros números são isso, né?

Vítima: Porque em algumas vezes eu atendia e era ele com quem eu falava.

Ministério Público:
há também uma acusação de que ele teria criado um perfil falso no Instagram. Teve algo assim?

Vítima: Sim, é, ele não só criou o perfil falso, como ele conseguiu entrar em uma das minhas contas no Instagram.
E contratou uma pessoa para hackear o meu WhatsApp. Tanto é que essa pessoa entrou em contato comigo, tem print anexado no boletim de ocorrência. Essa pessoa querendo, me cobrando um certo dinheiro para ele parar de ter acesso a minha conta de WhatsApp. No fim, eu não aceitei. Disse que se ele tivesse acesso ao meu WhatsApp, ele poderia ter, até porque não tinha nada a esconder e que eu não tinha feito negócio algum com ele.

Promotoria:
Mas foi mencionado que teria sido o senhor Dennis, que eu que eu quero saber. Como a senhora sabe que seria o senhor Dennis, o autor dessa situação tudo?

Vítima
:
Ligou falando, é Ariele. Eu falei sim, ele pegou, falou assim, você conhece Denis Lauro Silva de Arruda? Eu falei, sim, conheço. Ele falou assim, ele é algum ex-namorado, o seu ex-marido. Falei, olha, ele é meu ex-namorado, por quê? E ele pegou e disse, se você, ele, você está com alguma ação na justiça com ele, porque ele entrou em contato comigo, é para meio que é hackear, né? O WhatsApp, seu WhatsApp, e ele está com acesso ao seu WhatsApp, mas quando eu disse o valor para ele, ele me bloqueou
(...), mas aí eu acabei deixando nem registrei. Só anexei o print da nossa conversa, que ele entrou em contato comigo e tudo mais.

Ministério Público:
Tem aqui também, senhora é Ariele. Menções de que de a senhora teria, ele teria contatado a senhora em janeiro quando ele teria retornado em Alta Floresta, é falando, pedindo para a senhora retirar medidas e teria enviado e-mail parabenizando pela nova loja. E teria havido um episódio envolvendo a floricultura arte e flores. É sobre essas situações, a senhora se recorda se houve essas ligações e e-mails e essa situação aqui?

Vítima: Sim, aconteceu quando deles retornou para Alta Floresta. É, ele me mandou mensagens no e-mail do tipo que ele estava muito depressivo, que do tipo que iria se matar.
Vamos reduzir assim. É falando assim mais fácil. E aí
eu peguei e entrei em contato com ele e falei para ele que para ele não ficar com esses pensamentos e tudo mais. Nesse meio tempo a gente conversou durante uma semana. Uma semana a gente conversou e durante essa semana eu sempre deixei claro para ele que a gente não ia voltar, que a gente não ia ter volta, que era para ele ficar bem, parar com essas loucuras que ele estava fazendo (...), eu entrei em contato com ele para realmente para que ele ficasse bem novamente e não era isso que estava acontecendo, ele estava piorando.

Ministério Público:
Só para eu entender, você que ligou?

Vítima: Sim, eu liguei. Ele me mandou um e-mail falando que estava muito mal, que estava muito depressivo, que iria se matar. Eu peguei no momento de desespero, liguei para ele para falar com ele, para realmente saber o que estava acontecendo nesse de ligar para ele.
A gente ficou muito tempo conversando por ligação, a gente se entendendo e ele falando tudo o que tinha acontecido. E eu falava, Dennis, não é assim que funciona.

Ministério Público:
E quando, quando, quando foi isso a senhora Ariele, a senhora sabe dizer?

Vítima: Acho que foi final de janeiro para fevereiro. Anexei no boletim de ocorrência também está que eu falei com ele durante uma semana e aí eu não me recordo muito bem (...).

Ministério Público:
É a senhora atualmente, é? Tem medo dele? Tem algum temor?

Vítima:

Sim, tenho medo
, porque eu não sei, né? O que pode acontecer agora? Ele foi preso? É, eu não sei como que vai ser a vida dele após isso, se ele vai voltar aqui para Cáceres e se ele vai continuar em em Alta Floresta.
Eu tenho medo, sim, eu temo pela minha vida, porque quando em dezembro saí de casa com medo dele, ele me intimidava a ponto de eu não querer sair de casa”.
(sic), (Fase Judicial Vítima – id.

319141917

Importante destacar que o crime de perseguição (art. 147-A do CP) possui natureza habitual, consumando-se com a reiteração de atos que ameacem a integridade física ou psicológica da vítima, restrinjam sua capacidade de locomoção ou perturbem sua esfera de liberdade ou privacidade.

Como visto, a
vítima, em ambas as fases da persecução penal, confirmou a prática delitiva, relatando que após o término do relacionamento, o apelante passou a persegui-la de forma contínua, descrevendo com detalhes a dinâmica da perseguição, que se deu por inúmeras ligações de números restritos, envios incessantes de e-mails com conteúdo intimidatório, criação de perfis falsos e, até vigilância presencial.

A ofendida afirmou, em juízo, de maneira categórica que o apelante realizava ligações constantemente:
“Ele me ligava 24 horas por dia. Disparadamente, é, foram mais de se eu for contar, tem mais de 300 ligações”,
causando-lhe profundo temor e angústia, a ponto de não querer sair de casa, por medo.

Tais relatos encontram amparo nos documentos juntados e, especialmente nas declarações do próprio apelante que, em sede judicial, declarou seu arrependimento no envio de alguns e-mails à vítima, dizendo:
“ela me bloqueava a única forma que eu tinha de mandar para ela era os e-mails”
(Id. 319141917 – Relatório de Mídias).

Anote-se que o fato de o réu ter sido absolvido do delito de descumprimento de medida protetiva, não afasta a robustez da prova quanto ao contexto de perseguição, o qual possui autonomia jurídica e fática
.

Destarte, o édito condenatório baseou-se nos elementos probatórios constantes dos autos, notadamente na palavra da vítima, ratificada pelos elementos probatórios colhidos na fase inquisitiva e em juízo, formando um conjunto probatório judicializado apto a sustentar a condenação.

Portanto, diante das declarações prestadas, verifica-se que o conjunto probatório evidencia a reiteração das condutas do apelante, demonstrando o dolo de perseguir e a efetiva perturbação da tranquilidade da ofendida.

Repriso, a palavra da vítima não se apresenta isolada, encontrando respaldo nos
prints
de conversas, nos quais o apelante admite, ainda que indiretamente, ser o autor dos e-mails, sobretudo ao confirmar o arrependimento pelo envio de algumas mensagens com tal teor à vítima. Vejamos trecho de seu depoimento:

“Advogada Defesa:

Em relação aos e-mails, você se arrepende de tê-los mandado?

Apelante:

Sim
, é porque assim, a gente conversava e ela me bloqueava,
a única forma que eu tinha de mandar para ela, era o e-mail. Me arrependo sim, de muitas coisas que mandei(...)”.
(sic), (Fase Judicial Apelante – id. 319141917).

Ademais, vale ressaltar que, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, que frequentemente ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando amparada por outros elementos de convicção. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, vejamos:

"(...). 4. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que, em casos de violência doméstica,
a palavra da vítima tem valor probatório relevante, não sendo necessária a presença de outras testemunhas para fundamentar a condenação
(Súmula 83/STJ). (...)."
(STJ - AgRg no AREsp: 2481719 DF 2023/0372531-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024).

Nesse mesmo sentido, colaciono o entendimento desta Corte,
in verbis:

“(...) A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos,
é suficiente para fundamentar a condenação por perseguição
no contexto de violência doméstica.

A configuração do crime de perseguição não exige demonstração de finalidade específica, bastando a reiteração de atos aptos a perturbar a liberdade ou integridade da vítima”.

(TJMT, N.U 1012699-28.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 07/01/2026)

Portanto, diante do conjunto probatório não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, impondo-se
a condenação.

Subsidiariamente, a defesa insurge-se quanto à dosimetria da pena, pleiteando pelo afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, porém,
o pedido não merece prosperar.

A aplicação da referida agravante, que exaspera a pena quando o crime for cometido com prevalência de relações domésticas, não se confunde com os elementos do tipo penal previsto no dispositivo. A qualificadora do § 1o do art. 147 do Código Penal, refere-se especificamente à prática do crime
"contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1o do art. 121-A deste Código",
ou seja, em razão de menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

Já a agravante do art. 61, II, "f", do CP trata da prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, circunstância distinta que aumenta a reprovabilidade da conduta.

Embora sejam conceitos próximos, possuem fundamentos jurídicos distintos e podem coexistir validamente na dosimetria, desde que devidamente fundamentados, como ocorreu no caso. A violência doméstica é o meio/contexto, e a condição de mulher é a motivação/vulnerabilidade específica tutelada pela majorante.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a incidência da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006) estabelece um regime jurídico processual próprio e medidas de proteção à vítima, mas não impede a aplicação da agravante genérica, que visa apenar com maior rigor a conduta daquele que se vale da confiança e da intimidade do ambiente doméstico para delinquir.

A matéria foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1197), que firmou a seguinte tese:
“A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem”.

Este Egrégio Tribunal de Justiça alinha-se ao entendimento consolidado, como se observa no seguinte julgado:

“3. A aplicação da agravante do art. 61, II, ‘f’, do Código Penal é compatível com a incidência das disposições da Lei no 11.340/2006, não configurando bis in idem.”
(N.U 1009345-40.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025)

Portanto, não há que falar em
bis in idem
na aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal ao delito de perseguição, devendo ser mantida sua incidência.

Quanto à pena de multa,
o pleito merece acolhimento.

A sentença fixou a pena pecuniária em 86 (oitenta e seis) dias-multa, patamar desproporcional à pena privativa de liberdade aplicada. A pena de multa deve guardar estrita simetria com a sanção, obedecendo aos mesmos critérios do sistema trifásico.

Assim, considerando a fixação da pena-base no mínimo legal, a incidência de circunstância agravante e a causa de aumento de pena na fração de metade, prevista no art. 147, § 1o, do Código Penal, fixo a pena de multa definitiva em 16 (dezesseis) dias-multa.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
DENNIS LAURO SILVA DE ARRUDA,
para redimensionar a pena de multa para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade
,
mantendo a sentença incólume nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026